Tribunal: TJDFT
Processo: 0742628-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742628-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEWALDO NUNES RODRIGUES, MARIA MONICA DE ALVARENGA AGRAVADO: FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (honorários de sucumbência – R$ 41.671,23), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados/agravantes e converteu o bloqueio de valores em penhora (R$ 10.278,45), com expedição de alvará em favor da sociedade agravada Alegam, em síntese, que: 1) as citações enviadas pelos correios foram recebidas por terceiros, sendo nulas por não respeitarem o art. 248, § 1o, do CPC, sendo evidente o prejuízo à defesa, pois somente tomaram ciência da ação em referência após os bloqueios judiciais em suas contas bancárias; 2) a carta de citação somente pode ser recebida por terceiro quando o citando for pessoa jurídica, sendo que, no caso de pessoa física, a assinatura do aviso de recebimento da carta de citação por pessoa estranha viola as normas processuais civis, pois não há como ter certeza de que tenha efetivamente tomado ciência; 3) o agravante Dewaldo somente declarou na escritura pública que residia na QNN 24, em Ceilândia, porque no contrato de compra e venda de imóvel celebrado em 2011 constava seu antigo endereço, sendo que a agravante Maria declarou residir no imóvel adquirido em Águas Claras; 4) a vasta documentação juntada demonstra que ambos não residem no imóvel objeto de citações e intimações; 5) a decisão agravada, ao afirmar que não houve impugnação à penhora, desconsidera que os agravantes não foram devidamente citados ou intimados para apresentar impugnação, o que viola o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, e a exceção de pré-executividade foi o primeiro meio disponível para levantar essa nulidade. Requerem a suspensão da decisão agravada para impedir o levantamento dos valores bloqueados e, no mérito, “seja reconhecida a nulidade da citação, bem como a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, e, consequentemente, seja determinada a reabertura do prazo para apresentação de defesa”. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) a alegação de nulidade da citação não merece prosperar. Veja-se que este juízo proferiu sentença extinguindo o processo sem mérito por perda superveniente do interesse de agir. Perda essa provocada pelos próprios executados que, ao tomarem conhecimento da ação em 06/06/2019, procederam à escrituração do contrato de compra e venda em 24/06/2019. Observe-se que a citação de ambos ocorrera quase um mês antes da escrituração, conforme Id’s. 39503987 e 39504131. Ademais, na referida escrituração, os executados declararam residir no endereço impugnado (Id. 39947995), o que reforça a validade dos atos. A citação válida dos executados reforça-se ainda mais pelo fato de, adiante, ambos terem sido intimados da fase de cumprimento de sentença no mesmo endereço de citação (Id’s. 196416642, 196416708 e 196416709). (...)” A ação originária buscava compelir os agravantes a assinar a escritura de compra e venda do apartamento por eles adquirido em Águas Claras. A citação dos agravantes teria se dado por carta endereçada à QNN 24, Conjunto O, Casa 30, Ceilândia/DF, tendo sido recebida por terceira pessoa (Elizabeth Galvão), em 06/06/2019 (ID 39503987 e 39504131 do processo referência). Todavia, os agravantes alegam que não residiam mais no imóvel naquela ocasião e que não seria possível a assinatura do AR por terceira pessoa. Nesse sentido, estabelece o art. 248, § 1o, do CPC: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.” Em comentários a esse dispositivo legal, assevera a doutrina de Daniel Neves (Código de Processo Civil Comentado, Ed. Juspodivm, 7a ed., 2022, p. 495): “(...) A carta será registrada para entrega ao citando, cabendo ao carteiro exigir que ele assine o recebido ao fazer a entrega da carta com AR (aviso de recebimento). Como se nota do $ 1o do art. 248 do CPC, o ato só será praticado com a colaboração do demandado, porque é imprescindível sua assinatura no campo "recebido por" do aviso de recebimento da correspondência, o que naturalmente exigirá a concordância do réu na prática de tal ato. Nesse sentido, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 429/STJ: "A citação postal, quando autorizada por lei, exige o aviso de recebimento"). Não tendo o carteiro fé pública, é inviável qualquer consideração a respeito das razões da ausência de assinatura, bastando a resistência do réu para que a citação pelo correio se frustre. Como se nota, só existe citação por correio na forma de citação real, ou seja, a citação em que se tem certeza plena de que o réu tem conhecimento da existência da demanda, (...)” Sendo assim, a citação de pessoa física exige a sua assinatura no AR para que seja considerada válida. Nesse sentido: “(...) 1. A citação deve ser, via de regra, pessoal, tendo como exceção, ou seja, estando permitido o recebimento da carta citatória por terceiros, apenas quando se tratar de representante legal, procurador ou no caso das pessoas jurídicas (§1o do art. 242 do CPC/2015). 2. No caso de pessoa física, não se aplica a hipótese prevista no §1o do art. 242 do CPC/2015 (citação via preposto ou gerente) ou a Teoria da Aparência, pois a tese está restrita aos casos de citação e intimação de pessoas jurídicas. 3. “(...) 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1840466 SP 2019/0032450-9, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, T3 - Terceira Turma, DJe 22/06/2020).” 4. Comprovado que a assinatura firmada no AR da carta citatória é de pessoa estranha ao processo e que a parte recorrente não teve acesso aos autos em data anterior à da constrição de seus bens, mostra-se prudente o reconhecimento da nulidade da citação realizada nos autos de origem, além de todos os atos processuais a ela posteriores. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1851234, 0746569-46.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no PJe: 03/05/2024.) Acrescento que, diferentemente do que constou da decisão agravada (de que “na referida escrituração, os executados declararam residir no endereço impugnado”), apenas o 1o agravante declarou residir na Ceilândia, além do que a escritura data de 24/06/2019 (enquanto a citação teria se dado em 06/06/2019). Por ocasião da assinatura da escritura pública, a 2a agravante, Maria, declarou residir na Rua 36 Norte, Bloco B, Apartamento 402, Águas Claras (que inclusive é o endereço do imóvel objeto da escritura pública de compra e venda, no qual os agravantes haviam sido imitidos na posse desde 2011 – Termo de Imissão na Posse de ID 35005616 do processo referência), sendo esse mais um motivo para se rechaçar a citação dos agravantes no endereço da Ceilândia. Seguiu-se que, em razão da assinatura da escritura pública de compra e venda, o processo foi extinto por perda superveniente do seu objeto. Porém, a sociedade agravada recorreu para majorar os honorários. E quando intimados pessoalmente para contrarrazões ao apelo, os agravados não foram encontrados naquele endereço em Ceilândia, tendo o oficial de justiça certificado o seguinte (ID 51215196 do processo referência): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 01/12/2019 às 08:55, dirigi-me à(ao) QNN 24 CONJUNTO O CASA 30 CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA) BRASÍLIADF CEP 72220-255, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de DEWALDO NUNES RODRIGUES, 944.319.656-53, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que ele(a) não mais reside (ou trabalha) no local, conforme informado por (ELISABETH GALVÃO DE OLIVEIRA), que não soube indicar onde encontrá-lo(a). Registra-se que a informante, residente no local diligenciado há aproximadamente seis anos, disse que o citando é o proprietário do imóvel, desconhecendo seu endereço residencial atual.” “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 01/12/2019 às 08:55, dirigi-me à(ao) QNN 24 CONJUNTO O CASA 30 CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA) BRASÍLIADF CEP 72220-255, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de MARIA MONICA DE ALVARENGA, 816.800.661-53, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que ele(a) não mais reside (ou trabalha) no local, conforme informado por (ELISABETH GALVÃO DE OLIVEIRA), que não soube indicar onde encontrá-lo(a). Registra-se que a informante, residente no local diligenciado há aproximadamente seis anos, disse que a citanda é a proprietária do imóvel diligenciado, desconhecendo seu endereço residencial atual.” Veja-se que a mesma pessoa que assinou o AR de citação dos agravantes (Elizabeth Galvão) posteriormente afirmou ao oficial de justiça que eles não residiam no local há mais de 6 anos, embora fossem os proprietários do imóvel, de modo que, a partir daí, já estava formalizada nos autos a informação de que os agravantes não mais residiam na Ceilândia. Ocorre que, novamente essa mesma pessoa (Elizabeth Galvão), mais recentemente (em 11/05/2024), assinou AR de intimação dos agravantes para o cumprimento da sentença que os condenou ao pagamento de honorários de sucumbência (ID 196416708 e 196416709 do processo referência). Sendo assim, há fortes indícios de nulidade de citação e de intimação dos agravantes, o que foi arguido em exceção de pré-executividade, e, ao que consta, essa foi a primeira oportunidade que os agravantes tiveram de falar nos autos (CPC 278). E há risco de dano iminente aos agravantes, uma vez que, embora os valores bloqueados já tenham sido transferidos para a sociedade agravada em 02/10/2024 (ID 213190704 do processo referência) – ou seja, antes da interposição do presente agravo de instrumento (em 07/10/2024) –, há possibilidade de novas constrições, considerando que o débito ainda não foi quitado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator